Tribunal: TJSP
Processo: 9189554-83.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
da pelo disposto no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ, observando-se que o Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. REVISÃO ACOLHIDA.
(TJSP; Apelação Cível 9189554-83.2009.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6.VARA; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Outros números:

8936225500

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento original dos embargos que afastou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do STF, tese que é complementada pelo disposto no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento original dos embargos que afastou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do STF, tese que é complementada pelo disposto no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ, observando-se que o Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. REVISÃO ACOLHIDA.